Tribunal: STF
Processo: AP 2720
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada contra EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, a partir do recebimento integral da denúncia pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 325 (violação de sigilo funcional) e 344 (coação no curso do processo) do Código Penal, no artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 (obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa) e no artigo 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, em concurso material de crimes.
Para a instrução processual, foi designada audiência para o dia 17 de março de 2026, realizada por videoconferência e presidida pela Juíza Auxiliar deste Gabinete, Dra. Flávia Martins de Carvalho. Conforme consta do Termo de Assentada (eDoc. 300), constatou-se a ausência do réu e de seus advogados constituídos, Dr. FILIPE ROCHA DE OLIVEIRA e Dr. PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIA. 
Em razão dessa ausência, foi acionada a Defensoria Pública da União (DPU), comparecendo ao ato o Defensor Público Federal, Dr. CLAUDIONOR BARROS LEITÃO.
É o relatório. DECIDO. 

No início da audiência, o Defensor Público Federal suscitou questão de ordem, alegando, em síntese: (i) que a nomeação da Defensoria Pública somente deveria ocorrer após a prévia intimação do réu para constituir novos advogados de sua confiança, diante da ausência dos patronos anteriormente contratados, o que caracterizaria abandono; (ii) que a DPU foi intimada para participar da audiência com prazo inferior ao estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, o que gerou manifesto prejuízo à preparação de uma defesa técnica efetiva; e, como consequência direta das nulidades apontadas, (iii) que se absteria de formular perguntas às testemunhas a serem ouvidas.
A manifestação foi consignada em ata para posterior apreciação por este Relator e houve prosseguimento do ato, com a oitiva das cinco testemunhas arroladas pela acusação. A defesa técnica, conforme antecipado, não formulou perguntas.
A questão de ordem apresentada pela Defensoria Pública da União  afetam as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pilares de um processo penal justo e democrático, razão pela qual as alegadas nulidade devem ser acolhidas.
Embora a nomeação da Defensoria Pública ante a ausência dos advogados constituído tenha visado garantir a continuidade do ato processual, houve supressão da prerrogativa do acusado de ser defendido por um profissional de sua livre escolha.
O Código de Processo Penal, em seu artigo 263, estabelece que será nomeado defensor ao acusado "se o acusado não o tiver", ressalvado "o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança". A ausência em um ato específico não se confunde com a situação de "não ter" advogado. O abandono de causa pelos advogados constituídos, se configurado, deve primeiramente ensejar a intimação pessoal do réu para que ele possa regularizar sua representação, haja vista que a nomeação de um defensor pelo juízo é medida subsidiária, aplicável apenas quando o réu, devidamente intimado para tal, permanece inerte e não constitui um novo patrono. 
Além disso, a Defensoria Pública alegou ter sido intimada para a audiência com prazo exíguo, insuficiente para uma análise minimamente adequada de um processo complexo como a presente Ação Penal, que tramita perante a SUPREMA CORTE. A prerrogativa de intimação pessoal e com prazo razoável é condição indispensável para que a Defensoria Pública possa exercer seu múnus constitucional com a qualidade que se espera.
O prejuízo é manifesto, tendo em vista que as cinco testemunhas de acusação foram inquiridas apenas pelo Ministério Público Federal e pela Juíza que presidia o ato, sem que a defesa tivesse condições de contraditar os depoimentos, o que resultou em desequilíbrio da relação processual e violação ao princípio da paridade de armas. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO integralmente a questão de ordem suscitada pela Defensoria Pública da União para:

(i) DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA da audiência de instrução realizada em 17 de março de 2026, bem como de todos os atos e depoimentos nela produzidos, por flagrante cerceamento de defesa.
(ii) DETERMINAR que a Secretaria Judiciária intime o réu EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, por meio dos advogados ainda constituídos nos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, constituindo novo defensor de sua confiança, caso seja de seu interesse.
(iii) Decorrido o prazo sem manifestação, NOMEAR a Defensoria Pública da União para patrocinar a defesa do réu, com a devida remessa dos autos e intimação pessoal para todos os atos subsequentes, garantindo-lhe prazo razoável para a análise do processo.
(iv) Após a regularização da representação técnica, DESIGNAR nova data para a realização da audiência de instrução, com a oitiva das mesmas testemunhas, intimando-se as partes com a antecedência legal necessária.

Ciência à Procuradoria-Geral da República e à Defensoria Pública da União.
Intimem-se.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente